Tribunal: CARF
Processo: 13502.900127/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900127/2013-44
ACÓRDÃO
1401-007.516 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2010
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
DÉBITOS
COMPENSADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO RACIONAL DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensações não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas de débitos na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive,
para fins de composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional no montante de R$ 22.290,69,
relativo ao saldo negativo de CSLL do quarto trimestre de 2010, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.516 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900127/2013-44
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 33a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08/SP), que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório n.o 044433481, que não homologou a Declaração de Compensação (DCOMP) no
25831.17601.291012.1.3.03-1684, por meio da qual se buscava utilizar crédito de Saldo Negativo
saldo negativo de CSLL - PA 01/10/2010 a 31/12/2010 (4 trimestre/2010), no valor de R$
81.217,23.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Preliminarmente, sustenta a nulidade do Despacho Decisório por ausência
de fundamentação adequada, afirmando que a decisão não considerou as
informações das DCTFs que indicariam a quitação do débito apurado no
período via compensações, cerceando seu direito de defesa (invoca o art.
59, II, da Lei do PAF e jurisprudência do CARF);
b) No mérito, sustenta a existência do direito creditório no valor de R$
81.217,23, resultante da diferença ("sobra") entre o total compensado para
quitar a CSLL do 4o Trim./2010 (R$ 1.336.753,36) e o valor efetivamente
devido de CSLL naquele trimestre (R$ 1.255.536,13), após a dedução da CSLL
retida na fonte;
c) Que as PER/DCOMPs utilizadas para quitar o débito do 4o Trim./2010 ainda
estarem sob análise pela Receita Federal não é impedimento para a
homologação da DCOMP ora em discussão, que utiliza o crédito resultante
daquelas quitações;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.516 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900127/2013-44
3
d) Por fim, que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), componente da
apuração do crédito, está devidamente comprovado por documentos das
fontes pagadoras.

Posteriormente, a 33a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08 (DRJ08/SP), proferiu o Acórdão n.o 108-001.097 (fls. 33/48) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não se cogita de nulidade do Despacho
Decisório se este foi fundamentado, emitido por autoridade competente e
regularmente cientificado ao interessado, a quem foi concedido prazo legal
para sua manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO
A
MAIOR.
CRÉDITO.
NOVA
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. Débito extinto por compensação, quando em valor maior
que o devido, também pode ser restituído/compensado, para evitar o
enriquecimento ilícito da União, consoante disposto na SCI Cosit no
12/2007.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inicialmente, a DRJ apreciou a preliminar de nulidade do Despacho Decisório
arguida pela contribuinte. A Turma julgadora rejeitou a alegação, considerando que a decisão
administrativa original cumpriu os requisitos legais, pois indicou de forma clara o motivo da não
homologação da DCOMP – a constatação, na DIPJ do período, de CSLL a pagar (R$ 1.255.536,13)
em vez do saldo negativo (R$ 81.217,23) informado como crédito. Entendeu, ainda, que a regular
ciência do ato permitiu à contribuinte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por
meio da Manifestação de Inconformidade, não havendo que se falar em nulidade por
cerceamento de defesa ou falta de fundamentação.
No mérito, a DRJ procedeu a uma reanálise da origem do crédito pleiteado.
Constatou que, de fato, a contribuinte havia cometido um equívoco ao classificar seu crédito como
"saldo negativo" de CSLL. A análise da Ficha 17 da DIPJ/2011 (fl. 36) revelou que a CSLL calculada
para o 4o trimestre de 2010 foi de R$ 1.336.753,36. Após a dedução da CSLL retida na fonte (R$
81.217,23 - linha 79), o valor de CSLL a pagar no ajuste trimestral era de R$ 1.255.536,13 (linha
83). Contudo, a própria contribuinte informou na Manifestação (fl. 16) que utilizou Declarações de
Compensação (DCOMPs) que totalizaram R$ 1.336.753,36 para quitar o ajuste daquele período.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.516 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900127/2013-44
4
Dessa forma, a DRJ concluiu que o crédito pleiteado não era um "saldo negativo"
(pois havia imposto a pagar), mas sim um crédito decorrente de "compensação a maior",
originado pelo fato de as compensações realizadas terem extrapolado o valor devido de CSLL no
trimestre. Amparada no Parecer Normativo COSIT no 8/2014, que admite a revisão de ofício em
caso de erro de fato, a DRJ passou a analisar a existência do crédito sob esta nova perspectiva.
Para quantificar o valor da "compensação a maior" passível de ser utilizado na
DCOMP em análise, a DRJ adotou o critério da liquidez e certeza do crédito, conforme exigido pelo
artigo 170 do CTN e regulamentado pela IN RFB no 1300/2012. Verificou, nos sistemas da RFB (fl.
47), o status das quatro DCOMPs específicas que a contribuinte utilizou para quitar o débito
original de CSLL (totalizando R$ 1.336.753,36). Destas, considerou como "valor extinto" – ou seja,
líquido e certo – apenas as parcelas que já haviam sido objeto de homologação total ou parcial ou
cujo débito correspondente já estava extinto por outros meios, excluindo da consideração aqueles
valores que ainda se encontravam em discussão.
Por fim, a DRJ calculou o direito creditório reconhecido neste processo como sendo
a diferença entre o montante total das compensações originárias consideradas efetivamente
extintas (R$ 1.314.462,67) e o valor da CSLL que era devida no ajuste do 4o trimestre de 2010 (R$
1.255.536,13). Essa diferença resultou no valor do crédito reconhecido de R$ 58.926,54.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 57/74), em que
reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
Alega que a DRJ errou ao desconsiderar a parcela de R$ 12.093,20 relativa
à DCOMP no 02685.01174.310111.1.3.09-3002 (objeto do PAF no
13502.902730/2012-80). Afirma que, embora essa parcela não tenha sido
homologada naquele processo, a contribuinte efetuou o pagamento do
valor correspondente via DARF em 25/08/2014, o que levou ao
arquivamento daquele processo por quitação. Junta comprovante de
pagamento e despacho de arquivamento, defendendo que, estando
quitado o débito, essa parcela deve ser somada ao crédito reconhecido;
b)
Com relação à parcela de R$ 10.197,49 relativa à DCOMP no
05614.10717.310111.1.3.08-3180 (objeto do PAF no 13502.900064/2014-
15), reitera e desenvolve os argumentos de que a pendência de
homologação definitiva não pode impedir que o valor seja considerado
para fins de apuração do pagamento a maior neste processo. Invoca
novamente o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (extinção sob condição
resolutória), o § 6o do mesmo artigo (confissão de dívida) e a
jurisprudência do CARF (Acórdãos no 1201-001.055, 1002-001.270, 1401-
004.190, etc.), argumentando que desconsiderar tal valor levaria à
cobrança em duplicidade, já que o débito confessado naquela DCOMP será
exigido caso não homologado;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.516 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900127/2013-44
5
c)
Requer, subsidiariamente, caso não se reconheça integralmente o crédito
pelas razões expostas (incluindo a parcela paga e a parcela pendente), o
sobrestamento do presente processo até a decisão final no PAF no
13502.900064/2014-15, dada a relação de prejudicialidade externa (art.
313, V, 'a' do CPC) e a necessidade de observar a verdade material.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise da decisão da DRJ, o que se verifica é que a não homologação da DCOMP
decorreu da não confirmação das compensações de débitos que geraram o saldo negativo
pleiteado, senão vejamos a conclusão da decisão recorrida:

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.516 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900127/2013-44
6

Assim, a DRJ negou provimento em parte à manifestação de inconformidade por
entender ausentes os requisitos de certeza e liquidez do crédito. Assim é que, a parcela de crédito
não reconhecido permanece sendo decorrente de compensações não homologadas em outros
processos.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança de débitos não pagos (em razão do indeferimento da compensação), tem como
consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.516 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900127/2013-44
7
Primeiro porque seria obrigado a pagar o débito não compensado integralmente.
Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do crédito. Assim,
para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da Fazenda Nacional
quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a utilização dos
débitos compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a compensação não tenha
sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser cobrados
posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos processos de
compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a conclusão de
todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o
do art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco o
direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que os débitos foram
compensados, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade, mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seus respectivos processos administrativos.
Em que pese não estarmos diante de estimativas, o CARF, aliás, vem se
posicionando sobre a necessidade de inclusão de estimativa compensada, ainda que esta não
tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo, justamente para evitar a dupla cobrança do
mesmo crédito tributário. Entendo restar aplicável o mesmo racional.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A compensação
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.516 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900127/2013-44
8
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição
de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo,
a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DÉBITOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A
compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário, equivalendo
ao pagamento para todos os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de um
débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de composição
do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma Especial, Relator Arthur
Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

A CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o julgado abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão
n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Aliás, esse tema foi objeto de recente Súmula do CARF, de aplicação vinculante:

Súmula CARF no 177
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.516 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900127/2013-44
9
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Como acima exposto, em que pese não se trate de aplicação direta da Súmula,
aplica-se o mesmo racional.
Veja, a título de exemplo, que a parcela de R$ 12.093,20 relativa à DCOMP no
02685.01174.310111.1.3.09-3002 (objeto do PAF no 13502.902730/2012-80), embora essa parcela
não tenha sido homologada naquele processo, a contribuinte efetuou o pagamento do valor
correspondente via DARF em 25/08/2014, o que levou ao arquivamento daquele processo por
quitação.
Tal fato apenas confirma a tese levantada, que o não pagamento dos débitos
compensados geram a cobrança em processo específico já devidamente controlado pela RFB.
Assim é que dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
creditório adicional pleiteado pelo contribuinte, no montante de R$ 22.290,69, relativo ao saldo
negativo de CSLL do quarto trimestre de 2010, e homologar as compensações realizadas até o
limite do crédito disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 177
DF CARF MF
Original